Tribunal: TJES
Processo: 5000470-52.2026.8.08.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Simples
Data de julgamento: 2026-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000470-52.2026.8.08.0028

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JAIR GOMES DE MIRANDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5000470-52.2026.8.08.0028

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JAIR GOMES DE MIRANDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: CASSIA LAGE SANTOS GONCALVES - ES28308

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. TENTATIVA BRANCA. REINCIDÊNCIA. REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE VALOR MÍNIMO NA DENÚNCIA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. JUSTIÇA GRATUITA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. HONORÁRIOS DATIVOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela defesa contra sentença proferida pelo Juiz Presidente do Tribunal do Júri que condenou o réu à pena de 11 (onze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incisos II e IV, c/c art. 14, II, todos do Código Penal), fixando também a reparação mínima de danos morais à vítima no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). A defesa requer a anulação do julgamento sob a alegação de decisão manifestamente contrária à prova dos autos, a revisão da dosimetria da pena, o afastamento da indenização reparatória, a concessão da justiça gratuita e o arbitramento de honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se a decisão do Conselho de Sentença que condenou o réu é manifestamente contrária à prova dos autos; (ii) saber se houve erro na dosimetria da pena, especificamente quanto ao reconhecimento da reincidência e à fração de redução aplicada pela tentativa branca; (iii) saber se é cabível a condenação ao pagamento de indenização por danos morais quando não há indicação do montante pretendido na denúncia; e (iv) avaliar a competência para a concessão da justiça gratuita e o arbitramento de honorários à defensora dativa.

III. Razões de decidir

3. A decisão proferida pelo Conselho de Sentença não é manifestamente contrária à prova dos autos quando encontra amparo em vertente probatória produzida sob o crivo do contraditório. No caso vertente, os relatos coerentes das vítimas e os depoimentos convergentes dos policiais militares confirmam a dinâmica dos fatos e a autoria delitiva por parte do apelante, impondo-se o respeito à soberania dos veredictos.

4. A dosimetria da pena não comporta reparos. A reincidência, por ser circunstância de natureza objetiva comprovada documentalmente, prescinde de quesitação e pode ser reconhecida na segunda fase se mencionada nos debates em plenário. Ademais, a fração de redução pela tentativa (1/2) mostra-se adequada, porquanto, mesmo tratando-se de tentativa incruenta (branca), o

iter criminis

avançou de forma perigosa, tendo os disparos atingido regiões do veículo muito próximas às cabeças das vítimas.

5. A fixação de valor mínimo para reparação de danos morais, nos termos do art. 387, IV, do CPP, exige não apenas o pedido expresso na exordial acusatória, mas também a indicação prévia do montante pretendido e a realização de instrução probatória específica, a fim de viabilizar ao réu o pleno exercício da ampla defesa e do contraditório. Ausente a indicação de valor na denúncia, impõe-se o afastamento da condenação indenizatória fixada na sentença.

6. O pleito de concessão do benefício da justiça gratuita deve ser submetido à análise do Juízo da Execução Penal, juízo competente para aferir a real situação econômica do apenado.

7. É devido o arbitramento de honorários advocatícios em favor da defensora dativa nomeada para patrocinar a defesa do réu.

IV. Dispositivo

8. Recurso parcialmente provido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
JAIR GOMES DE MIRANDA

contra a r. sentença proferida pelo Conselho de Sentença do Tribunal Popular do Júri, que condenou o apelante pela prática do crime previsto no artigo 121, §2º, incisos II e IV, c/c art. 14, II, ambos do CP à pena de 11 (onze) anos de reclusão, em regime inicial de cumprimento de pena no fechado,
além de reparação mínima dos danos causados à vítima no valor de R$10.000,00 (dez mil reais)
.

A defesa no id.
18420326
, pugna por novo julgamento sob a alegação da condenação ter se dado contrária às provas dos autos. Pugna, ainda, pelo redimensionamento da pena ao mínimo legal. Por fim, pugna pelo afastamento da indenização à vítima, a concessão dos benefícios da justiça gratuita e o arbitramento de honorários advocatícios.

Contrarrazões do Ministério Público no id.
18420326
, pelo não provimento do recurso.

Parecer Ministerial no id.
19739309
por intermédio do Procurador Marcello Souza Queiroz, pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5000470-52.2026.8.08.0028

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JAIR GOMES DE MIRANDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: CASSIA LAGE SANTOS GONCALVES - ES28308

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, descreve a denúncia que:

[...]

Consta do incluso inquérito policial, cujos elementos servem de base ao oferecimento da presente inicial acusatória, que no dia 15 de agosto de 2021, no periodo noturno, por volta das 04:00 horas, o denunciado, com vontade livre e consciente, agindo com animus necandi, na localidade do Córrego Fundo, na estrada que liga Irupi à Pedra Roxa (Sítio do Gilson Mota), zona rural, Irupi/ES, por motivo fútil e mediante recurso de dificultou ou impossibilitou a defesa das vítimas, deu início aos atos executórios (e assumindo o risco) referentes à conduta de matar às vítimas Maria Aparecida da Silva Almeida e José Eugênio Lopes da Silva, apenas não logrando êxito em seu intento por razões alheias a sua vontade.

Infere-se dos elementos de informação que instruem os autos, sobretudo da declaração da vítima José Eugênio Lopes da Silva, prestada junto à autoridade policial, que na ocasião dos fatos ele e Maria Aparecida da Silva, sua esposa, foram ao "Buteco do Zé", em Irupi/ES, no intuito de dançar, e, ao chegarem no local, observaram que o denunciado Jair estava no referido estabelecimento.

Deflui-se dos autos que as vítimas suspeitam que o denunciado foi o responsável pela morte do irmão de José Eugênio, Luciel Rosa, na cidade de Ibitirama/ES.

Depreende-se das declarações de José Eugênio Lopes da Silva e Maria Aparecida da Silva Almeida, que durante vários momentos da noite, o denunciado tentou abordá-los para conversar, contudo, José se negou a ter contato com Jair, sendo que, diante da insistência do denunciado, esse foi contido pelos seguranças e retirado do local. As vítimas relata ainda que, após um período de tempo, Jair retornou ao estabelecimento, usando outras roupas e boné e, novamente, tentou contato com o casal, sendo novamente ignorado.

Ainda conforme os autos investigativos, as vítimas decidiram se retirar do local, quando então o automóvel do casal, Montana, placas IQC7140, fora conduzido pela vítima Maria Aparecida da Silva Almeida. Ao sair do local, observaram que o veículo do denunciado, um GOL, de cor preta, placas MQP8J67, os seguia, fazendo diversas manobras e ultrapassagens perigosas. Posteriormente, o referido veículo, que estava à frente, foi estacionado, e logo quando as vítimas o ultrapassaram, um indivíduo sinalizou para que parassem, todavia, não obedeceram tal comando.

Extrai-se do inquérito policial em epígrafe que, logo em seguida, a Sra. Maria Aparecida quase perdeu a direção do veículo em uma curva, razão pela qual o automóvel parou de funcionar, momento em que seu José Eugênio optou por substituir a esposa na direção, quando, então, foram surpreendidos pela aproximação do veículo GOL, onde foi possível visualizar que o denunciado Jair estava do lado do carona e já disse à José: "eu tentei conversar com você, mas você não quis me escutar."

Segundo o relato da vítima Maria Aparecida da Silva Almeida, em sede policial, o referido automóvel avançou ainda mais, momento em que Jair, acompanhado de outro indivíduo ainda não identificado, saiu do veículo e efetuou dois disparos em direção às vítimas, sendo que um dos disparos acertou o vidro da frente, passando entre os bancos em que estavam, e o outro acertou a coluna da cabine do lado direito do veículo, conforme registros fotográficos constantes nos autos.

As vítimas empreenderam fuga imediata, na tentativa da preservação de suas vidas, seguindo para a residência de conhecidos na região, onde acionaram a Polícia Militar, oportunidade em que a guarnição empreendeu buscas na residência do denunciado, logrando êxito em localizá-lo e prendê-lo em flagrante delito.

Destaca-se, que a arma de fogo utilizada não foi encontrada na residência do denunciado, contudo, sua sua esposa, Elisangla Almeida da Silva afirmou que ele possui um revólver, e e que na noite dos fatos saiu de casa com a referida arma. Destaca-se, ainda, que dentro do veículo das vitimas, foi localizado um projétil de arma de fogo, sendo encaminhado para perícia criminal.

Os elementos de informação produzidos no expediente administrativo revela que o denunciado procedeu à tentativa de homicídio utilizando-se de meio que dificultou ou impossibilitou a defesa das vítimas, eis que elegeu como meio de execução do crime arma de fogo, ou seja, instrumento com demasiado potencial letal, além de ter abordado as vítimas de surpresa em relação ao seu intento criminoso.

Apurou-se ainda que a motivação do crime foi fútil, desproporcional, eis que o denunciado tentou ceifar a vida das vítimas motivado pelo sentimento egoístico e mesquinho pela rejeição apresentada por José Eugênio quanto à aproximação do denunciado, revelando-se, assim, deveras insignificante se comparado com a reação do acusado e o resultado fatal de sua conduta.

Autoria e materialidade extraídas dos Boletim Unificado nº 45644918, Auto de Apreensão, bem como as provas testemunhais e demais documentos que instruem o presente Inquérito Policial.

[...]

Como relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
JAIR GOMES DE MIRANDA

contra a r. sentença proferida pelo Conselho de Sentença do Tribunal Popular do Júri, que condenou o apelante pela prática do crime previsto no artigo 121, §2º, incisos II e IV, c/c art. 14, II, ambos do CP à pena de 11 (onze) anos de reclusão, em regime inicial de cumprimento de pena no fechado,
além de reparação mínima dos danos causados à vítima no valor de R$10.000,00 (dez mil reais)
.

A defesa no id. 18420326, pugna por novo julgamento sob a alegação da condenação ter se dado contrária às provas dos autos. Pugna, ainda, pelo redimensionamento da pena ao mínimo legal. Por fim, pugna pelo afastamento da indenização à vítima, a concessão dos benefícios da justiça gratuita e o arbitramento de honorários advocatícios.

Pois bem.

1. Da Soberania dos Veredictos e da Prova dos Autos

A defesa sustenta a tese de negativa de autoria, argumentando que o laudo residuográfico foi negativo e que existem contradições nos depoimentos das vítimas.

Contudo, a materialidade e a autoria delitivas estão fartamente comprovadas pela prova oral produzida sob o crivo do contraditório.

Nos crimes dolosos contra a vida, a decisão dos jurados só pode ser anulada quando se mostrar integralmente incompatível com o conjunto probatório.

No presente caso, a decisão do Conselho de Sentença encontra pleno amparo nas provas:

Maria Aparecida da Silva Almeida (Vítima):
Relatou em juízo que o apelante perseguiu o seu veículo após saírem de um baile. Afirmou que avistou o réu segurando um objeto a cerca de 10 metros e, em seguida, ouviu dois disparos atingirem o seu veículo. Foi enfática ao reconhecer Jair como o autor dos disparos.

José Eugênio Lopes da Silva (Vítima):
Confirmou a dinâmica da perseguição automobilística e esclareceu que o réu estava irritado por não ter conseguido conversar com ele anteriormente. Afirmou que foi surpreendido pelos disparos efetuados pelo apelante, o que o forçou a fugir para não ser alvejado.

Policiais Militares:
Os policiais Cristiano Faria de Castro e Gutemberg Oliveira de Carvalho corroboraram integralmente os relatos das vítimas. Afirmaram que as vítimas foram coerentes e seguras ao apontar o apelante como o autor dos disparos desde o primeiro momento.

Laudo Pericial:
Embora o laudo químico forense não tenha atestado resíduos de pólvora nas mãos do investigado, o próprio laudo ressalva que tal ausência não exclui a possibilidade de ele ter efetuado os disparos. Além disso, o projétil apreendido alojado no veículo das vítimas atestou compatibilidade com arma de fogo.

Desta forma, os jurados optaram por uma das teses plausíveis apresentadas em plenário, não caracterizando decisão manifestamente contrária à prova dos autos, devendo ser respeitado o princípio constitucional da soberania dos veredictos.

2. Da Dosimetria da Pena

A defesa busca a redução da reprimenda. No entanto, o magistrado
a quo
agiu com acerto. A pena-base foi exasperada de forma idônea com fulcro na culpabilidade exacerbada, conduta social, motivos e circunstâncias do crime.

A agravante da reincidência foi corretamente reconhecida e aplicada na segunda fase, e a fração de redução de 1/2 pela tentativa mostra-se escorreita, uma vez que, embora se trate de tentativa branca, os disparos atingiram o para-brisa e a coluna do veículo, passando muito perto da cabeça das vítimas, evidenciando o grande avanço no
iter criminis
.

Mantenho a pena privativa de liberdade fixada em 11 (onze) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

3. Da Indenização Reparatória Mínima

Aderindo em parte aos argumentos trazidos pela defesa em sede de apelação, verifico que a sentença condenou o apelante ao pagamento de reparação mínima dos danos causados no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

A fixação na sentença de valor mínimo devido a título de indenização pelos danos causados pela infração exige não apenas o pedido expresso na denúncia, mas também a indicação do montante pretendido e a realização de instrução específica, a fim de viabilizar ao réu o exercício da ampla defesa e do contraditório.

No presente caso, embora tenha havido pleito genérico na exordial, não houve a indicação expressa do valor mínimo pretendido, o que inviabilizou a defesa técnica de produzir contraprova específica em relação ao
quantum
indenizatório.

Para não incorrer em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, afasto a condenação referente à indenização por danos morais.

4. Da Justiça Gratuita e dos Honorários Advocatícios

Quanto ao pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, deixo para o Juízo da Execução Penal a avaliação da miserabilidade jurídica do condenado, por ser este o juízo competente para aferir a sua real situação socioeconômica e eventual isenção das custas processuais.

Por fim, no tocante aos honorários advocatícios em grau recursal, é cediço que o Estado deve remunerar o profissional nomeado para atuar na defesa de réu hipossuficiente.

Assim, arbitro os honorários advocatícios em favor da Defensora Dativa , Dra. Cássia Lage Santos Gonçalves, OAB/ES nº 28.308, em R$ 1.320,00 (mil trezentos e vinte reais) nos termos da tabela de honorários da advocacia dativa em vigor neste Estado.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, tão somente para:

Afastar a condenação ao pagamento de indenização a título de reparação mínima de danos, por ausência de indicação do valor expresso na denúncia e consequente violação ao contraditório e à ampla defesa;

Arbitrar os honorários advocatícios em favor da advogada dativa atuante no feito, Dra. Cássia Lage Santos Gonçalves, OAB/ES nº 28.308 em R$ 1.320,00 (mil trezentos e vinte reais);

Remeter a análise do pleito de justiça gratuita ao Juízo da Execução Penal.

Mantenho a r. sentença de primeiro grau em sua integralidade nos seus demais capítulos, preservando a condenação e a reprimenda corporal estabelecida.

É como voto.

*Este texto foi redigido com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO.